Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005210-62.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Tendo em vista o erro material, revogo a decisão de ID 14872030 e julgo prejudicado o agravo de ID 15074348. Passo a proferir novo juízo de admissibilidade: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Organização criminosa. Provas. Desistência voluntária. Individualização da pena: antecedentes e consequências do crime. Dano material. 1 – Aquele que, simulando ser proprietário e utilizando documentos obtidos de forma fraudulenta, vende imóvel de outrem como se seu fosse, sujeita-se às penas do crime de estelionato. 2 – A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Se o réu, desconfiando que a fraude seria descoberta e seria preso em flagrante, foge do cartório onde seria fraudulentamente outorgada a escritura do imóvel, não há desistência, e sim tentativa de estelionato. 3 – A associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos caracteriza crime de organização criminosa, e não associação criminosa do art. 288 do CP. 4 – Extinta a punibilidade pelo decurso da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado, a condenação não pode ser considerada como maus antecedentes ou reincidência. 5 – No crime de estelionato tentado, embora a vantagem que se pretende obter seja de valor elevado, se não houve transferência de patrimônio, as consequências do crime não extrapolam as do próprio tipo penal. 6 – Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), o regime prisional para início de cumprimento da pena pode ser o fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e o réu seja primário (art. 33, § 3o, do CP). 7 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e a devida comprovação do prejuízo. 8 – Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de reformatio in pejus, ao argumento de que o acórdão objurgado, ao não reconhecer a atenuante da confissão, aumentou a pena na segunda fase da dosimetria sem ter havido recurso do Ministério Público; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, asseverando ser devida a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, diante do reconhecimento da primariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do quantum da reprimenda imposta, não implica ‘reformatio in pejus’” (ID 13338515 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Ainda que em sede de apelo exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 669.219/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pelo colegiado, acerca de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos e o réu seja primário, se coaduna com o STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO POR ESTA CORTE. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. SÚMULA N. 284 DO STF. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA TESE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREJUÍZO PARA O RÉU. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO JUDICIAL. ERRO NA DOSIMETRIA. RECURSO DEFICIENTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS ITENS SEM ORIGEM ILÍCITA DELINEADA PELO TRIBUNAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARA CASSAR A CONDENAÇÃO PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU, COM A MANUTENÇÃO APENAS DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA RECONHECIDOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA, AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES, REDUZIR A PENA APLICADA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ANTES DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica do art. 1.025 do CPC ao processo penal, por força do art. 3o do CPP. Como a parte apontou a violação do art. 619 do Código de Processo Penal, verificada a omissão sobre questão jurídica, é possível sua apreciação por esta Corte, com o registro de que circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. (...) (REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/6/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE ATESTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. REGIME PRISIONAL INICIAL. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA MODALIDADE CARCERÁRIA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda de outras situações que demonstrem a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. - Por sua vez, impossível a substituição da prisão por penas alternativas, pois não atendido o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.517/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024